Tribunal: TJES
Processo: 5004347-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004347-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DO COM VAREJ DEDERIV DE PET DO EST DO E SANTO

APELADO: FRAGA ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a sucumbência recíproca.

2. A ação originária visava compelir a parte adquirente a promover a transferência de titularidade de imóvel e a arcar com os tributos incidentes sobre o bem. A sucumbência recíproca foi declarada ao fundamento de que os débitos tributários vencidos haviam sido quitados antes da propositura da demanda, configurando parcial ausência de interesse de agir.

3. A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade, argumentando que a instauração do processo foi motivada exclusivamente pela inércia da parte contrária em regularizar a propriedade do imóvel por vários anos, bem como pela ausência de análise do interesse processual remanescente quanto aos tributos vincendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais sob a ótica do princípio da causalidade, em detrimento do princípio da sucumbência; e (ii) se a análise do interesse de agir deveria ter considerado a pretensão de pagamento dos tributos vincendos, e não apenas os vencidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da causalidade prepondera sobre o da sucumbência estrita na aferição da responsabilidade pelos encargos processuais. Assim, a parte que, por sua conduta, deu causa à instauração do processo deve arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios.

6. A inércia da parte adquirente em promover a transferência da titularidade do imóvel por um longo período após a celebração do negócio jurídico constitui a causa primária e determinante da demanda, forçando o alienante a buscar a tutela jurisdicional para regularizar sua situação registral e tributária.

7. O interesse de agir do autor persistia no que tange aos tributos vincendos, uma vez que, enquanto figurasse como proprietário formal do bem, permanecia como o sujeito passivo da obrigação tributária perante a Fazenda Pública. A perda do objeto quanto a essa parcela da pretensão foi superveniente, decorrendo do cumprimento de ordem judicial no curso do processo, o que reforça a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, a fim de condenar integralmente a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. Na distribuição dos ônus sucumbenciais, o princípio da causalidade prevalece sobre o da sucumbência, devendo arcar com as despesas processuais a parte que deu causa à instauração da demanda, mesmo em casos de perda superveniente do interesse de agir.

2. Remanesce o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento de tributos vincendos quando a obrigação de transferir a titularidade do imóvel, que poria fim à responsabilidade tributária do alienante, só é cumprida no curso da ação por força de decisão judicial.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 13281079) opostos por SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPOSTOS/ES em face do v. acórdão (Id. 12707946) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sucumbência recíproca.

O embargante sustenta, em síntese,
(a)
que o acórdão incorreu em omissão substancial ao não enfrentar
ponto relevante da tese recursal,
necessária
à adequada
aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais
(b) que
embora os tributos vencidos tivessem sido quitados pouco antes do ajuizamento da ação, a demanda foi motivada pela inércia da parte embargada em transferir a titularidade do imóvel por quase quatro anos, obrigação que só foi cumprida por força de decisão liminar
(c) que
o acórdão se omitiu quanto à análise do pedido relativo aos tributos vincendos, cujo interesse processual era manifesto e só desapareceu com a efetiva transferência do bem no curso do processo.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que, sanada a omissão, sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado, a fim de dar provimento ao recurso de apelação e atribuir integralmente à parte embargada os ônus da sucumbência.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004347-51.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPOSTOS/ES

EMBARGADA: FRAGA ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado,
os presentes embargos de declaração foram opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
ora
E
mbargante, mantendo a sentença de primeiro grau que, em sede de ação de obrigação de fazer, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários.

Extrai-se que a
sentença hostilizada julgou procedente a pretensão de transferência de titularidade do imóvel, mas extinguiu, por falta de interesse de agir, o pedido de condenação ao pagamento de tributos, sob o fundamento de que os débitos vencidos já se encontravam quitados à época da propositura da ação.

Cinge-se a controvérsia, em sede de aclaratórios, a aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais sob a ótica do princípio da causalidade, bem como a persistência do interesse de agir quanto aos tributos vincendos, e, em caso afirmativo, se a correção de tal vício autoriza a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

De início, cumpre reconhecer a omissão apontada.

O recurso de apelação (Id. 10507862)
delineou
a tese de que a responsabilidade pelos encargos processuais deveria recair integralmente sobre a parte ré, ora embargada, por ter sido sua inércia a causa exclusiva da instauração da demanda. O acórdão embargado,
por sua vez
, limitou-se a aplicar o princípio da sucumbência de forma estrita, confirmando a decisão de piso com base na constatação de que o pedido de pagamento dos tributos vencidos carecia de interesse de agir, sem, contudo,
analisar a questão tomando por consideração o pedido autoral de pagamento dos débitos vincendos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a definição da responsabilidade pelos ônus processuais, o princípio da causalidade ostenta maior relevância que a mera análise da sucumbência formal, notadamente nas hipóteses de extinção do processo por perda de objeto ou quando a necessidade da jurisdição é provocada pela resistência indevida de uma das partes.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, "em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do
processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
" (AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que a atuação processual deve ser custeada por aquele que, por sua conduta, tornou-a necessária.

No caso, observa-se que a aquisição do imóvel pela embargada ocorreu em 13 de junho de 2018 (Id. 10507766), mas a transferência da propriedade no registro competente só foi efetivada em 9 de fevereiro de 2023 (Id. 10507849), e somente após o deferimento de tutela de urgência nestes autos (Id. 10507835). A inércia da adquirente por quase cinco anos em cumprir obrigação que lhe era inerente é, portanto, fato incontroverso e constitui a causa primária e essencial da presente demanda.

Ademais,
o julgamento levado a efeito
, ao
levar em consideração
apenas os "débitos vencidos",
de fato, foi
olvidou-se
quanto à
analis
e d
a pretensão autoral em sua integralidade,
pois evidencia-se a existência de
pedido formulado na inicial (item 4.5, Id. 10507760)
por meio do qual se pretende que
a ré fosse compelida a arcar com os "débitos vencidos e vincendos" até a efetiva regularização da propriedade.

Conquanto os débitos passados tivessem sido quitados em 06/12/2021 (Id. 10507844), o interesse processual do autor remanescia hígido no que tange aos tributos vincendos. Ora, enquanto figurasse como proprietário formal do bem, o embargante permanecia como o sujeito passivo da obrigação tributária perante o Fisco Municipal, o que legitimava a busca por uma tutela judicial que impusesse à embargada a responsabilidade por todos os encargos que recairiam sobre o imóvel até a efetivação da transferência.

A perda de objeto quanto a essa parcela da pretensão foi, portanto, superveniente, e não originária, decorrendo diretamente do cumprimento da liminar que determinou a transferência de titularidade.

Nesse contexto, a reforma do acórdão impugnado é medida que se impõe.

Sanada a omissão, constata-se que a demanda foi inteiramente motivada pela conduta da parte ré/embargada, que, por anos, se absteve de cumprir seu dever contratual e legal, forçando o autor a buscar o amparo do Poder Judiciário.

A aplicação do princípio da causalidade é, portanto, inafastável, devendo a embargada arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, conferir-lhes efeitos infringentes e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPOSTOS/ES, para reformar a r. sentença (Id. 10507854) no capítulo referente à sucumbência, a fim de afastar a condenação imposta ao autor/apelante e condenar a ré/apelada, FRAGA ASSESSORIA E IMOBILIARIA LTDA, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado na origem em seu desfavor, mantidos os demais termos da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________